Tribunal: TJMT
Processo: 1029197-28.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029197-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE ROBERTA DE CAMPOS - CPF: 029.628.311-84 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1029197-28.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Agravante: NEIDE ROBERTA DE CAMPOS.

Agravada: OI S.A.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - MANTIDA –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se dê procedência ao pleito indenizatório.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistência o débito e determinar que a agravada proceda à exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.

Ressalto que a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido não sendo necessário provar o prejuízo sofrido.

Assim, a existência de anotações pré-existentes em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, afasta o direito a indenização a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No caso, verifico que há protesto pré-existente nos dados da agravante, que não restou comprovada a ilegitimidade.

A E. Turma Recursal entende que para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições pré-existentes demonstrando a ilegitimidade das tais débitos. Não sendo assim, entende-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023